Tribunal: TJPA
Processo: 0009782-32.2012.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5802 - Guarda
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009782-32.2012.8.14.0006

APELANTE: JOAO BATISTA ROCHA DO NASCIMENTO

APELADO: RAFAELA CAROLINA DOS SANTOS COHEN

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA. ALIENAÇÃO PARENTAL PRATICADA PELO GENITOR. CONCESSÃO DE GUARDA UNILATERAL À MÃE. PRINCÍPIO DA PREVALÊNCIA DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. DESCABIMENTO DE REDUÇÃO DO QUANTUM ALIMENTAR. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1. A Lei n. 12.318/2010 dispõe sobre a alienação parental, definindo-a como a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente promovida ou induzida por um ou ambos os genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este.

2.
In casu
, o conjunto probatório trazido aos autos, especialmente os estudos sociais, identificaram a ocorrência de alienação parental por parte da figura paterna em detrimento da materna.

3. Em observância ao princípio do melhor interesse da criança, a fim de proteger o menor da prática de alienação parental, não se verificam razões plausíveis para reformar a sentença que concedeu a guarda unilateral à mãe, garantindo o direito de visitas ao genitor.

4. Do arcabouço probatório conclui-se que a fixação de alimentos em 03 (um) salários-mínimos está alinhada ao binômio necessidade/possibilidade, não sendo possível sua minoração, por não restar demonstrada a impossibilidade do genitor em custear esse valor.

5. Desprovimento do recurso, à unanimidade.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0009782-32.2012.8.14.0123

APELANTE: J. B. R. D. N.

APELADO: R. C. D. S. C.

TERCEIRO INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por J. B. R. D. N. contra a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Família da Comarca de Ananindeua (Id. 6311421), nos autos da Ação de Guarda (Processo nº 0009782-32.2012.8.14.0006) movida pelo apelante em favor de seu filho menor, em face de R. C. D. S. C.

Na origem, o apelante ajuizou a competente ação a fim de obter a guarda do filho, ainda menor de idade, havido com a parte apelada.

Sobreveio a sentença ora impugnada (Id. 6311421) que julgou improcedente a Ação de Guarda e condenou o recorrente ao pagamento de alimento mensais em favor do menor, no equivalente ao valor de três salários-mínimos, nos seguintes termos:

“ (...)

Dessa forma, considerando tudo o que dos autos consta, considerando, ainda, os interesses do menor, e ombreando-me no parecer ministerial, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO PELO AUTOR DE GUARDA DO MENOR J. B. C. D. N. DEFERINDO A GUARDA DE FORMA UNILATERAL À GENITORA R. C. D. S. C. e nos termos dos arts. 1.583 e 1.589, do CC, resguardado o direito de visitas do autor ao filho, nos seguintes termos: A SE REALIZAR PERANTE PROFISSIONAL DO SETOR PSICOSSOCIAL DESTE FÓRUM, LOCAL ONDE OCORRERÁ O ENCONTRO, PELO PERÍODO DE DUAS HORAS, UMA VEZ POR SEMANA, DURANTE 06 (SEIS) MESES, FICANDO A CARGO DO SETOR COMPETENTE ASSINALAR O DIA DESTINADO A VISITA. E PARA CONDENAR O REQUERENTE A PRESTAR ALIMENTOS AO SEU FILHO J. B., representado por sua genitora, NO VALOR DE 03 (TRÊS) SALÁRIOS-MÍNIMOS VIGENTES, a serem e depositados em conta de titularidade da representante legal do menor, ou mediante recibo, até o dia 10 (dez) de cada mês, com esteio no art. 11, parágrafo único da Lei nº 5.478/68 c/c o art. 1.694, § 1º do Código Civil. POR CONSEGUINTE, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 487, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.”

Inconformado, o apelante sustenta em suas razões recursais (Id. 6311424) que, desde os primeiros anos de vida da criança, a apelada deu início à alienação parental e que, por tais motivos, ajuizou a ação de guarda na origem.

Asseverou que, em que pese a conduta da genitora, o Juízo Monocrático manteve a guarda do menor com a recorrida, o que fez com que o genitor recorresse da decisão, e, em sede de Agravo de Instrumento obteve a guarda provisória do filho baseado em relatos dos conselheiros tutelares e no melhor interesse da criança.

Segue alegando que ao longo dos anos a genitora sempre teve seu direito de mãe respeitado e guardado, tendo contato com o filho sempre que desejasse e aduz que a apelada tenta denegrir sua imagem trazendo aos autos diversos pedidos de busca e apreensão da criança, a fim de levar o juízo a erro fazendo acreditar que o genitor impede o contato da mãe com o filho menor.

E que, com base em inverdades, a recorrida obteve a seu favor a sentença ora guerreada, a qual concedeu a guarda unilateral à mãe, dando ao pai o direito de visita, por 2 (duas) horas no fórum cível, e condenando ainda o recorrente ao pagamento de pensão alimentícia em favor do menor.

Afirma que a sentença guerreada contraria as provas constantes nos autos do processo e ainda viola o princípio da prevalência do melhor interesse da criança.

Insurge-se, ainda, contra a condenação ao pagamento de alimentos, em favor da criança, no valor equivalente a três salários-mínimos, sob a alegação de que não possui renda fixa e vive apenas de serviços que lhe aparecem sem regularidade.

Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do recurso.

Contrarrazões sob o Id. 6311432 onde a apelada alega que o recorrente sempre criou embaraços para impedir que o menor pudesse estar em sua companhia; afirma que, ao longo da tramitação processual, o recorrente descumpriu medidas judiciais causando obstáculos ao convívio do menor com a apelada; e que a sentença guerreada julgou a lide de forma correta, ainda pela prática de alienação parental, com o propósito de destruir os vínculos afetivos entre a criança e a sua genitora.

Primeiramente, os autos foram distribuídos ao Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes que determinou o encaminhamento do feito ao Ministério Público Estadual para se manifestar na qualidade de custos legis (Id. 6358512).

O representante do Ministério Público Estadual opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. 7068471).

Ato contínuo, o Exmo. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes reconheceu a prevenção deste relator para o julgamento do feito (Id. 7143401).

Redistribuídos, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, visto que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Conforme consta no relatório, pretende o recorrente a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de guarda formulada na ação de origem, deferindo a guarda do menor de forma unilateral à genitora e condenando o recorrente, ainda, ao pagamento de alimentos no valor de 3 (três) salários-mínimos vigentes em favor do menor.

Em suas razões alega, em síntese, que a sentença contrariou a prova nos autos e que não possui condições de arcar com os alimentos, tal como fixado na decisão ora combatida.

Pois bem, analisando detidamente os autos do processo de origem, em que pese as razões do apelante, verifica-se que a sentença ora enfrentada que julgou improcedente o pedido formulado pelo autor deferindo a guarda de forma unilateral à genitora fundamentou-se, precipuamente, na clara ocorrência de alienação parental por parte do apelante, genitor do menor, corroborada pelos diversos elementos fático-probatórios estabelecidos ao longo da tramitação processual.

A alienação parental, consoante disposto na Lei nº 12.318, de 26 de agosto de 2010, consiste na interferência psicológica provocada na criança ou adolescente por um dos genitores contra outro membro da família que também esteja responsável pela sua guarda e vigilância.

Art. 2
o
Considera-se ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este.

Parágrafo único. São formas exemplificativas de alienação parental, além dos atos assim declarados pelo juiz ou constatados por perícia, praticados diretamente ou com auxílio de terceiros:

I - realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade ou maternidade;

II - dificultar o exercício da autoridade parental;

III - dificultar contato de criança ou adolescente com genitor;

IV - dificultar o exercício do direito regulamentado de convivência familiar;

(...)”

A coibição da alienação parental encontra amparo direto na Constituição Federal, especialmente no capítulo destinado à proteção da família pelo Estado que, obviamente, compreende, a convivência saudável e harmônica com ambos os genitores e as respectivas famílias, ainda que dissolvida a sociedade conjugal.

Nesse sentido, verifica-se a realização de vários estudos sociais, todos favoráveis à manutenção da guarda do menor com a genitora tal como decidido pelo Juízo Monocrática, diante da ocorrência de atos de alienação parental por parte da figura paterna.

Senão vejamos.

Extrai-se do laudo social elaborado pelo Setor Multidisciplinar da Comarca de Ananindeua, constante nos autos do processo de origem o seguinte (fl. 231, Id. 24785205, do processo de origem):

“Após análise dos dados referidos manifestamos parecer favorável ao retorno urgente do menino J.B. ao lar materno, devendo ser regularizada guarda em favor da mãe biológica, Sra. R.C., considerando o alto grau de conflito existente entre os guardiães. Importa referir que, no momento, não se constata elementos desabonadores da conduta materna, antes, se identifica no pai biológico, Sr. J.B., clara intenção de desqualificar e prejudicar o exercício da guarda paterna, incorrendo em prejuízos para a criança que está privada do convívio com a mãe. O pai biológico desconsidera o direito materno, bem como as determinações judiciais mantendo o menino em seu domicílio, acirrando o conflito pela guarda. Em relação às visitas paternas, sugerimos que possam ocorrer em finais de semana alternados, no domicílio materno. Esse é o parecer que se coloca à apreciação da autoridade judiciária.
”

Posteriormente, apresentou-se relatório social em visita domiciliar ao lar paterno em cumprimento à determinação judicial, com a seguinte conclusão (fl. 260, Id. 24785208, do processo de origem):

“Retomando, ainda, as folhas 234 do presente processo, ratificamos parecer favorável à guarda materna, em razão de não terem sido identificados elementos que desabonem ou desqualifiquem a Sra. R. para estar à frente da criação do filho J. B., 2 anos, importando referir a criança está privada do convívio da mãe e toda a rede parental materna, num processo de ruptura gradativa dos laços afetivos, havendo a possibilidade da criança não reconhecer na Sra. R. a figura materna, o que se considera fortes indícios de alienação parental por parte do genitor. Esse é o relatório que se coloca à apreciação da autoridade judiciária.”

Em seguida, novo relatório social apresentado diante de visita domiciliar realizada com as partes, de onde se extrai a seguinte conclusão (Fl.384-385, Id. 24785213, do processo de origem):

“Conclui-se então que, em vista dos desentendimentos entre os genitores de J. B., tem sido prejudicado seu direito ao convívio com a figura materna, com fortes indícios de alienação parental, fato que certamente pode repercutir negativamente para o seu desenvolvimento com imprevisíveis consequências. Deste modo, devem as partes ser advertidas e o convívio com a mãe urgentemente garantido. ”

Desta forma, os estudos sociais realizados ao longo do processo indicam que a genitora do menor se encontra apta ao pleno exercício de seu poder familiar e o autor, ora recorrente, praticou de forma deliberada atos de alienação parental, impedindo o necessário convívio entre mãe e filho.

O parecer do Ministério Público de Primeiro Grau foi enfático no sentido de que a reversão da guarda do menor para a mãe fazia-se necessária para evitar danos irreversíveis ao menor envolvido e a relação materna (Id. 27043771 do processo de origem):

“(...)

Exa., observa-se ainda, que já foram feitos vários estudos
sociais ao longo desse processo, todos eles são favoráveis à manutenção da guarda do menor à genitora, e em que pese tais provas, a requerida tem apenas o direito de convívio com o filho em finais de semana, que não é cumprido pelo autor.

Resta claro nos autos que o autor pratica de forma deliberada atos de alienação parental, promovendo campanha para denegrir a imagem e afastar a prole do convívio com a rede parental materna.

Observa-se ainda, que este Órgão Ministerial, inclusive já emitiu parecer final favorável à concessão da guarda definitiva a genitora, conforme se observa nos documentos de id. 24785214.

(...)

Exa. após análise dos autos, observa-se que é evidente a prática de alienação parental pelo genitor, não havendo outra forma de solucionar tal ação, antes que cause danos irreversíveis ao menor envolvido e a relação materna, este órgão é favorável a reversão da guarda do menor J. B. D. N. C. em favor da genitora R. C. D. S. C., uma vez que o autor não cumpri nenhuma decisão judicial, levando a gracejos os ordenamentos, conforme arts. 2º e 6º da Lei nº. 12.318/2010.

(...)”

Consigno, ainda, que consta nos autos de origem informações prestadas pelo Juízo
a quo
relatando a necessidade de sucessivas intimações para que o genitor do menor devolvesse o filho a mãe. Afirma ainda a existência de ordem de busca e apreensão da criança e que, mesmo intimado, o recorrente manteve descumprimento da ordem (fl. 247, Id. 24785206), restando claramente evidenciada a dificuldade da genitora em criar seu próprio filho e, por consequência, impedindo o menor ao seu direito fundamental a uma convivência familiar saudável.

Neste sentido, o MM. Juiz de Direito Monocrático baseado nos estudos sociais realizados e no parecer do Ministério Público constatou a clara ocorrência de alienação parental por parte do autor da ação e entendeu que a única medida capaz de assegurar a integridade do menor e a manutenção dos laços afetivos com a mãe seria a inversão da guarda.

No mesmo sentido o parecer do Ministério Público do 2º grau:

“Analisando, no entanto, as provas constantes nos autos do processo, entendo pelo não acolhimento da referida tese recursal, uma vez que há diversos elementos nos autos demonstrando que o apelante, depois de obter a guarda provisória da criança, praticou condutas com o nítido propósito de estiolar os laços afetivos entre a criança e a sua genitora.

A propósito, observo a presença de TCO (Termo Circunstanciado de Ocorrência) lavrado contra o apelante pela possível prática do crime de desobediência (Id. 6311342 – Pág. 11), em razão de descumprimento de decisão judicial prolatada no curso do processo.

Mas não é só! Afora isso, verifico a presença de outros documentos nos autos a comprovar que o apelante teria procurado enfraquecer os laços afetivos entre o infante e a apelada, a exemplo do Relatório Social realizado pelo Setor Social desse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado (Id. 6311341 – Pág. 14 a 16), que concluiu pela prática de alienação paternal por parte da figura paterna em detrimento da materna.

Nesse sentido, não se pode acolher a tese recursal de que a sentença apelada teria desconsiderado o princípio da prevalência do melhor interesse da criança, na medida em que o decisum procurou justamente proteger a criança da alienação parental praticada pelo apelante.”

Cumpre consignar ainda, que a decisão recorrida acertadamente considerou a impossibilidade da guarda compartilhada, em virtude de tais atos de alienação parental comprovadamente perpetrados pelo genitor, consoante prova dos autos. Senão vejamos:

“(...)

Entretanto, no presente caso, há impedimento para que a guarda do menor seja fixada na modalidade compartilhada, em virtude dos atos de alienação parental do genitor,
que demonstrou não ter capacidade de respeitar nem mesmo o direito de visitas da genitora, quanto mais dividir com a genitora o exercício conjunto da guarda.

Insiste o autor que a genitora não tem condições de ter a guarda do filho, entretanto, do que se extrai dos autos, esta nunca teve oportunidade de criar o próprio filho, nem mesmo pôde amamentar a criança pelo tempo que achasse favorável.

O requerente, com o fim de impedir a convivência da mãe com o filho,
por diversas vezes se ocultou e ocultou o paradeiro do menor, informando, inclusive, que este estaria na Comarca de Maracanã com a babá, o que é inaceitável, uma vez que a criança tem família paterna e materna residindo em Ananindeua, o que me leva a crer que os atos de alienação parental sempre foram deliberados.

(
...)

Ou seja, o genitor não sabe, ou sabe e deliberadamente não

leva em consideração, que a convivência com a mãe é direito fundamental de qualquer criança e que as piores consequências da ausência dessa convivência não virá (sic) para a mãe, que já é adulta e pode suportar os dissabores da vida, mas para a criança, que está em formação e poderá carregar até o fim da vida o trauma de ter sido “abandonado” pela mãe, o que de fato não ocorreu, como se comprova nestes autos.”

E, tal como consta no parecer ministerial, registro que a sentença enfrentada se baseou no disposto no artigo 6º, V, da Lei nº 12.318/2010 que dispõe acerca da alteração da guarda em caso de alienação parental:

“Art. 6. Caracterizados atos típicos de alienação parental ou qualquer conduta que dificulte a convivência de criança ou adolescente com genitor, em ação autônoma ou incidental, o juiz poderá, cumulativamente ou não, sem prejuízo da decorrente responsabilidade civil ou criminal e da ampla utilização de instrumentos processuais aptos a inibir ou atenuar seus efeitos, segundo a gravidade do caso: (...)

V - determinar a alteração da guarda para guarda compartilhada ou sua inversão.”

No mesmo sentido, jurisprudência pátria:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA DE MENOR.
PREPONDERÂNCIA DO INTERESSE DA CRIANÇA. ALIENAÇÃO PARENTAL PRATICADA PELO GENITOR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL DO PAI E CONCESSÃO DE GUARDA UNILATERAL À MÃE.
IMPOSIÇÃO DE MULTA. LEGALIDADE. 1.
Apesar de a guarda compartilhada, como regra, atender ao melhor interesse da criança, em casos excepcionais, como o dos autos, em que restou demonstrada a prática de atos de alienação parental pelo genitor, deve-se conceder a guarda unilateral do menor a sua mãe, até porque ela revelou melhores condições para ser a guardiã e, objetivamente, mais aptidão para propiciar ao filho afeto nas relações com o grupo familiar.
2. Uma vez que a prática de alienação parental ocorreu por diversas vezes, já que identificada em relatórios diversos realizados em épocas distintas, a imposição de multa, tal qual arbitrada na sentença, em favor da requerente, é medida eficaz, a fim de evitar que o recorrente e seus ascendentes se tornem reincidentes (exegese do artigo 6º, inciso III, da Lei 12.318/10). Apelação cível desprovida.” (TJ-GO - (CPC): 00103304420128090023, Relator: Des(a). ZACARIAS NEVES COELHO, Data de Julgamento: 04/05/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 04/05/2020)

Ressalta-se que o direito de visitas do apelante foi regulamentado pelo magistrado, de modo que, após o prazo de seis meses estabelecido no decisum, poderá requerer a reavaliação da visitação supervisionada em ação própria.

Oportuno consignar a necessidade dos genitores, visando o melhor interesse do menor, superarem divergências e desavenças em prol da criança, único prejudicado, o qual, por certo, somente quer a atenção e a presença dos pais, fundamental para seu desenvolvimento saudável.

E, quanto à insurgência acerca do valor da pensão alimentícia em favor do menor, fixada em 03 (três) salários-mínimos vigentes, entendo, que, igualmente, não possui razão o recorrente em suas alegações, considerando que as necessidades do menor são presumidas e que não restou comprovado pelo alimentante a efetiva impossibilidade de arcar com o valor fixado na sentença.

Ao contrário, ao longo da tramitação processual verificou-se que o recorrente é empresário no ramo da construção civil, presta serviços a grandes empresas e reside em imóvel próprio em condomínio fechado, portanto, os elementos constantes nos autos apontam para efetiva possibilidade de cumprir com o valor estabelecido na decisão recorrida (fls. 41, Id.6311322).

Acerca do assunto, jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE, CUMULADA COM PEDIDO DE ALIMENTOS. FILHO MENOR. REDUÇÃO DO QUANTUM ALIMENTAR. DESCABIMENTO.
No caso, não comprovando o alimentante a efetiva impossibilidade para arcar com a verba fixada na sentença e sendo as necessidades da filha menor presumidas
, deve ser mantida no equivalente a 30% de seus rendimentos líquidos, já que com este montante expressamente anuiu quando da resposta à ação. APELAÇÃO DESPROVIDA.” (Apelação Cível, Nº70084172915, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em: 11-09-2020)”

No mesmo sentido, o parecer ministerial:

“
Sobre o capítulo do decisum que arbitrou alimentos mensais no valor de três salários-mínimos, entendo que também se encontra de acordo com os elementos probatórios constantes nos autos, não havendo que se cogitar de error in judicando. Deveras, verifico que o apelante se apresenta, na exordial da ação, como empresário e atua no ramo da construção civil, residindo em imóvel de sua propriedade, localizado em condomínio fechado, não havendo qualquer elemento nos autos a demonstrar que os alimentos estariam estabelecidos em montante acima de suas possibilidades.”

ANTE O EXPOSTO, nos termos do parecer do Ministério Público Estadual, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo-se a sentença guerreada em todos os seus termos.

Este é o meu voto.

Belém (PA), 28 de fevereiro de 2022.

Belém, 03/03/2022